Tribunal: TJSP
Processo: 1107674-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Atraso e cancelamento de voo - Sentença de procedência – Apelo da correquerida Aerovias DES CONTINENTE AMERICANO S.A (Avianca) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Serviço de transporte aéreo contratado pela requerente que, muito embora fosse operado por empresa terceira, foi comercializado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Atraso e cancelamento de voo - Sentença de procedência – Apelo da correquerida Aerovias DES CONTINENTE AMERICANO S.A (Avianca) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Serviço de transporte aéreo contratado pela requerente que, muito embora fosse operado por empresa terceira, foi comercializado mediante a utilização da marca Avianca, de titularidade da ré – Precedentes – MÉRITO – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Requerente que, além de ter passado a noite no aeroporto sem assistência de hospedagem e chegado em seu destino com mais de nove horas de atraso, também teve o voo de volta cancelado, de forma que fora obrigada a retornar por via terrestre, adquirindo passagem de ônibus – Danos morais caracterizados – Indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada em Primeiro grau, que se mostra adequada para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na requerida o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade atendidos – Malgrado não se desconheça a atual vulnerabilidade das companhias aéreas em virtude da crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, não é possível, com fulcro nessa realidade, buscar atenuação de sua responsabilidade em detrimento da reparação devida aos seus consumidores - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.